Tribunal: TJPA
Processo: 0000265-24.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000265-24.2018.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANGELA PEREIRA ROSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCONTROVERSA. PAGAMENTO DE FATURA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na demanda.

Na exordial, consta que a autora, ora apelada,
no mês de maio/2016, foi surpreendida com a fatura do fornecimento de energia elétrica no valor de R$ 1.105,03 (um mil, cento e cinco reais e três centavos), consumo que não correspondia à realidade.

Aduz que não tinha condições de arcar com o pagamento da fatura do mês de maio/2016 e, recebidas as faturas dos meses de junho/2016 (RS 501,90) e julho/2016 (R$ 585,32), continuou impossibilitada de liquidá-las, além de não compreender o motivo dos valores elevados contidos nas referidas faturas.

Afirma que em agosto de 2016 se dirigiu ao escritório da empresa concessionária a fim de resolver a situação e, foi comunicada de valores pendentes de pagamento no montante de R$ 2.230,82 (dois mil, duzentos e trinta reais e oitenta e dois centavos). A cobrança foi justificada com base em consumos retroativos que, segundo a apelante, não haviam sido cobrados nas faturas dos meses de julho/2015 a fevereiro/2016, momento em que foi sugerido à consumidora o parcelamento da dívida, a fim de evitar a suspensão do fornecimento da energia.

Acrescenta que embora informado à concessionária que no período citado, não estava sendo utilizado o consumo normal e que, portanto, as faturas estavam com valores errados, sem alternativa, a apelada se viu obrigada a aceitar o parcelamento proposto, diante do fato de que sua família não poderia ficar sem o uso da energia.

Complementa que somente em dezembro de 2017, após muita insistência da apelada na realização de visita técnica pela concessionária, a recorrente finalmente realizou a vistoria tendo sido constatado falha na apuração do consumo e registrado que a tensão se encontrava fora da faixa adequada.

Em sede de contestação, a recorrente informou que as faturas questionadas estão de acordo com o efetivo consumo mensal e que foram adotados todos os procedimentos de medição e cobrança previstos na Resolução nº 414/2010-ANEEL, não havendo razão para serem acolhidos os pedidos da exordial.

Posteriormente, foi prolatada a sentença cujo dispositivo assim determinou:

“(...) ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação proposta por ANGELA PEREIRA ROSA FRANCO, qualificada, em face da CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, qualificada, declarando a inexistência do valor excedente na fatura de maio/2016 e dos valores indevidamente computados nas faturas de junho/2016 a novembro/2017, assim como condenando-a na repetição do indébito das referidas quantias em dobro, (art. 42, CDC), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação (art. 405 CC).

Condeno ainda, a ré no pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de maio/2016, e correção monetária, a partir desta decisão (Súmulas ns 54 e 362 do STJ (...)”.

Inconformada, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
no seu apelo argumentou em suma, a legalidade da cobrança porquanto comprovado que as faturas emitidas
representam o
quantum
de energia efetivamente consumido pela apelada nos meses questionados.

Alega que
juntou provas documentais, quais sejam, Histórico de Consumo, de Leituras e foto da leitura do medidor, e que tais documentos apontam para a lógica conclusão de que houve o correto faturamento nos meses questionados, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Assevera, ainda, a inexistência de circunstância que demonstre que
a ré infringiu a lei, ultrapassou os limites da boa-fé contratual ou cometeu qualquer ato ilícito. porquanto observados os critérios previstos na Resolução nº 414/2010-ANEEL.

Ao final, requereu a reforma total da decisão recorrida.

Apresentadas Contrarrazões e vinculadas ao ID
.
18118173.

Coube-me a relatoria por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Conheço das Contrarrazões apresentadas.

RAZÕES RECURSAIS.

a)
Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

b.1) INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS.

Trata-se de evidente relação de consumo, vez que a concessionária de serviço público afigura-se fornecedora no âmbito do mercado consumerista, nos termos do art. 22, do CDC.

Tendo em vista a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabe à empresa ré a prova da cobrança devida, constitutiva dos débitos ora impugnados..

Com efeito, sobre o tema este TJPA, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), visando determinar as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções, fixou as seguintes teses:

a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

A inobservância de qualquer destas exigências, implica na invalidade da cobrança.

Note-se que nos termos do art. 985, I e II, do CPC/2015, uma vez julgado o IRDR, tais teses devem ser aplicadas a todos os processos individuais e coletivos, pendentes e futuros, que versem sobre idêntica questão, em face de sua eficácia vinculante, sem necessidade de trânsito em julgado do acórdão, como se depreende do caput do citado dispositivo, mesmo porque na hipótese de não serem confirmadas pelos Tribunais Superiores, os julgados que as tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 do CPC/2015.

Dito isso e passando à análise do caso concreto, observo que a ré não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo para apurar a falha de fornecimento de energia, obedecendo aos ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Ao contrário das razões recursais, verifico que a falha na prestação do serviço de energia foi devidamente detectada em vistoria realizada pela concessionária no local da conta-contrato, em dezembro de 2017, (
tensão se encontrava fora da faixa adequada)
sendo, portanto, incontroversa.

Diante desse cenário, não tendo a concessionária recorrente impugnado as alegações apresentadas na exordial, nem demonstrado o cumprimento dos critérios regulamentadores, imperiosa é a manutenção dos termos da sentença que declarou a inexistência do débito.

Ao lado disso, uma vez comprovado o pagamento indevido das faturas pela apelada, cabível a condenação em repetição de indébito.

Sobre o tema, para que seja deferida a repetição do indébito, na forma do artigo 42 do CDC, exige-se que o consumidor tenha efetivamente pago o que lhe foi cobrado indevidamente, e não apenas sua exigência.

Isso porque o Código de Defesa do Consumidor, somente autoriza a repetição de indébito, se verificada a cobrança e o pagamento em excesso.

Dessa forma, tão somente deve ser objeto de devolução em dobro os valores cujo pagamento esteja devidamente comprovado.

Assim, considerando que a parte autora realizou o pagamento de quantias indevidas e inseridas nas faturas relativas aos meses de maio de 2016 a novembro de 2017, não há nada a reformar na sentença que reconheceu a repetição do indébito
.

Por derradeiro, dúvida não há de que a cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor deve garantir à parte lesada, reparação compatível com a extensão da lesão e causadora de impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado na sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares.

Logo, por onde quer que se analise a questão, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, porquanto pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
quanto aos temas debatidos no apelo da ré.

E por fim, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em sede recursal para
20% sobre o valor da condenação
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter os termos da sentença conforme a fundamentação acima. Outrossim,
majoro os honorários advocatícios em sede recursal para
20% sobre o valor da condenação
, com respaldo no artigo 85, § 11 do CPC.

É como Voto.

Belém, 04/04/2024